Tribunal: TJBA
Processo: 8005907-44.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005907-44.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: GERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 998000370539 e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a validade das preliminares de contumácia, inépcia da inicial e litispendência; (ii) a existência de relação jurídica válida entre as partes; (iii) a suficiência das telas sistêmicas como prova da contratação; (iv) a configuração de danos morais decorrentes de negativação indevida; e (v) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeitam-se as preliminares, pois a ausência do autor à audiência de conciliação não autoriza a extinção do processo, mas apenas a aplicação de multa; a inicial atendeu aos requisitos legais; e embora as partes sejam as mesmas de processo anterior, os contratos discutidos são distintos.

4 - A relação entre as partes enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e validade do contrato que originou a negativação, nos termos do art. 373 do CPC.

5 - Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não constituem prova suficiente para demonstrar a existência e regularidade de contratação, especialmente quando veementemente negada pelo consumidor, sendo necessária prova da manifestação de vontade do contratante.

6 - A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo, sendo presumido o abalo à honra e ao bom nome do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7 - O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8 - Mostra-se adequada a redução da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, valor que atende às finalidades compensatória e pedagógica sem caracterizar enriquecimento sem causa, alinhando-se aos precedentes desta Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais aspectos da sentença.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 334, §8º e 373; CDC; CC, arts. 186 e 927; CF/88, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma; STJ, AREsp n. 2.764.970/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; TJ-BA, Apelação nº 80780557320218050001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 80712304520238050001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005907-44.2024.8.05.0103
, em que figura como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelado
GERSON ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04